Tribunal: TJDFT
Processo: 0734392-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. MULTA. ART. 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO. CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que negou o requerimento de execução de honorários advocatícios de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos no cumprimento de sentença mesmo que não sejam mencionados no acórdão; e (ii) verificar se é devida a aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil em caso de pagamento voluntário da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade da agravada pelo pagamento dos débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) do veículo segurado referentes ao período de 2019 a 2024 foi reconhecida por meio do Acórdão n. 1867087. A responsabilidade em referência está incluída no pagamento das despesas administrativas, multas e tributos incidentes sobre o automóvel fixados na sentença, motivo pelo qual os honorários advocatícios sucumbenciais relativos a essa quantia são devidos.
4. A agravada efetuou o pagamento dos débitos de Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) relativos ao período de 2019 a 2024 assim que foi intimada a fazê-lo, o que elide a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. Os honorários advocatícios sucumbenciais relativos às responsabilidades reconhecidas judicialmente são devidos. 2. O pagamento voluntário da obrigação afasta a aplicação das penalidades previstas no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.